Tribunal: TJSP
Processo: 1500406-76.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado no ato de mercancia, transacionando a droga com o usuário Bruno, estando em poder de 7 porções de cocaína, com peso de 5,2 gramas, 27 porções de maconha, pesando 87,3 gramas, e 3 pedras de crack, com peso de 0,8 gramas, além de R$ 89,90. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Fatos confirmados pela testemunha presencial.

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado no ato de mercancia, transacionando a droga com o usuário Bruno, estando em poder de 7 porções de cocaína, com peso de 5,2 gramas, 27 porções de maconha, pesando 87,3 gramas, e 3 pedras de crack, com peso de 0,8 gramas, além de R$ 89,90. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Fatos confirmados pela testemunha presencial. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da quantidade de droga apreendida. Pleito de fixação das penas-base nos mínimos legais. Viabilidade. Volume de droga que não justifica o recrudescimento das basilares. Possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Penas finais em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Parcial provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500406-76.2018.8.26.0628, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
DANIEL SAO LEAO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Daniel São Leão da Silva a 1
ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e prestação
pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a entidade social, mantendo-se,
no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500406-76.2018.8.26.0628 -Voto no
2
Apelação no 1500406-76.2018.8.26.0628
Comarca: Itapecerica da Serra
Apelante: Daniel São Leão da Silva
Advogado: Nancy Aparecida Pereira Andrade (Defensor Dativo)
VOTO No. 21.006
Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado no ato de mercancia,
transacionando a droga com o usuário Bruno, estando em poder de
7 porções de cocaína, com peso de 5,2 gramas, 27 porções de
maconha, pesando 87,3 gramas, e 3 pedras de crack, com peso de
0,8 gramas, além de R$ 89,90. Depoimentos firmes e coerentes
prestados pelos agentes de segurança pública. Fatos confirmados
pela testemunha presencial. Autoria e materialidade comprovadas.
Condenação mantida. Bases indevidamente fixadas acima dos
mínimos legais, por ocasião da quantidade de droga apreendida.
Pleito de fixação das penas-base nos mínimos legais. Viabilidade.
Volume de droga que não justifica o recrudescimento das
basilares. Possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado.
Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Penas finais em 1
ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
Parcial provimento ao apelo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Alena Cotrim Bizzarro,
da 2a Vara Criminal da Comarca de Itapecerica da Serra, em sentença
datada de 09/04/2019 (fl. 146), julgou procedente a ação penal para
condenar Daniel São Leão da Silva às penas de 6 anos de reclusão
e 600 dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, arguindo a absolvição, com fulcro na insuficiência
probatória. Em caráter alternativo, pleiteia a aplicação da causa de
diminuição, constante do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, a
determinação de regime aberto e a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500406-76.2018.8.26.0628 -Voto no
3
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao apelo.
É o relatório.
O apelante foi condenado em 1a instância
porque, no dia 30 de outubro de 2018, às 17h55, na Rua Vander
Augusto de Carvalho, no 35, bloco D, Parque Paraíso, Centro, cidade
e comarca de Itapecerica da Serra, trazia consigo, para fins de tráfico,
7 porções de cocaína, com peso de 5,2 gramas, 27 porções de
maconha, pesando 87,3 gramas, e 3 pedras de crack, com peso de
0,8 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10,
laudo de constatação de fls. 26/28, e laudo de exame químico-
toxicológico de fls 73/76.
Consoante
o
apurado
no
bojo
das
investigações, guardas municipais, em patrulhamento rotineiro, após
receberem notícia anônima, avistaram o acusado no momento em que
vendia drogas ao usuário Bruno Palermo Evangelista.
Em poder do réu, foi localizada uma sacola
plástica, com as porções de droga acima descritas, bem como a
quantia de R$ 89,90, em notas trocadas.
O guarda civil Edilson de Jesus Gois, inquirido
em sede judicial, relatou ter recebido notícia anônima sobre um
indivíduo que estaria realizando o comércio de drogas no local dos
fatos, dirigindo-se ao endereço indicado. Ao chegar, identificou o
acusado, o qual possuía as mesmas características informadas pela
denúncia, aparentando vender drogas a outro rapaz. Efetuou a
abordagem, momento em que o acusado tentou fugir, mas foi detido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500406-76.2018.8.26.0628 -Voto no
4
Ele trazia uma pochete contendo drogas, sendo crack, maconha e
cocaína, além de dinheiro. Foi abordado o indivíduo que estava
comprando as drogas e ele admitiu expressamente ter ido ao local
para adquirir as substâncias com o acusado.
No mesmo sentido, as declarações do guarda
civil André Felipe Falcão de Medeiros Soares.
A testemunha Bruno Palermo Evangelista, em
ambas as fases da persecução penal, confirmou ter adquirido a
substância do acusado.
Devidamente intimado, o acusado deixou de
comparecer injustificadamente à audiência.
Finda a instrução processual, os elementos
informativos foram confirmados pelas provas orais colhidas sob o
crivo do contraditório, revelando-se acertada a condenação do
acusado pela prática de tráfico ilícito de drogas, estando a autoria e a
materialidade sobejamente comprovadas.
O acervo probatório se coaduna com a
pretensão acusatória, extraindo-se dos depoimentos firmes e
coerentes prestados pelos agentes de segurança pública e
confirmados pelo usuário de drogas Bruno, de que o réu praticava o
comércio espúrio.
Destarte,
mantém-se
a
condenação
do
denunciado nos termos da sentença.
Na primeira fase, as bases foram fixadas
acima dos mínimos legais, à fração de um quinto, em razão da
quantidade de drogas apreendidas.
Contudo, não se vislumbra, in casu, volume

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500406-76.2018.8.26.0628 -Voto no
5
suficiente para justificar o gravame das reprimendas, sob pena de,
diante do subjetivismo estampado pelo artigo 42, da Lei 11.343/06,
tornar essa operação uma constante ao crime em questão.
Dessa forma, razão assiste à defesa, devendo
as penas-base retornarem aos mínimos patamares, de 5 anos de
reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes.
Na terceira fase, o magistrado sentenciante
entendeu não cabível a causa de diminuição, constante do artigo 33, §
4o, da Lei 11.343/06, dado o volume de entorpecente apreendido.
Entretanto,
além
de
comprovada
a
primariedade e os bons antecedentes, inexistem nos autos elementos
a evidenciar dedicação à atividade criminosa, tampouco integração à
organização criminosa, sendo imperioso o reconhecimento do redutor.
In casu, considerando a quantidade de droga
apreendida, de rigor a redução das penas à fração de dois terços,
tornando-as definitivas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicada e
as condições pessoais favoráveis do apelante, o regime deve ser o
aberto.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se substitui a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das
execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500406-76.2018.8.26.0628 -Voto no
6
mínimo, destinada a entidade social.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Daniel São
Leão da Silva a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em
regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade - a
ser especificada pelo juízo das execuções - e prestação pecuniária,
fixada em um salário mínimo, destinada a entidade social, mantendo-
se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator